Tribunal: TCU
Processo: 033.643/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra o acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da inexecução parcial do objeto de convênio destinado à execução de sistema de abastecimento de água em povoados do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2179/2018-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, nos termos do artigo 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar lhe provimento de forma a: 9.1.1. conferir a seguinte redação aos subitens 9.3 a 9.4 do Acórdão 2179/2018-TCU-Primeira Câmara : "9.3. julgar irregulares as contas de Omar de Caldas Furtado Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.4. aplicar a Omar de Caldas Furtado Filho a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.1.2. excluir da relação processual a empresa Planmetas Construções e Serviços Ltda - Me; 9.1.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do sr. José Farias de Castro, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e ao Grupo Regional de Atuação Proativa - 1a Região da Procuradoria Geral da União.